Tribunal: TJPA
Processo: 0009865-29.2018.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009865-29.2018.8.14.0009

APELANTE: PAULO IRLAN NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal de Bragança

APELANTE:
PAULO IRLAN NASCIMENTO DA SILVA
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo -
art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do CP
–
1)
REDUÇÃO DA PENA BASE – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a elevação da pena base acima do mínimo legal –
2)
FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE – o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena intermediária para abaixo do

mínimo legal, consoante entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ –
3)
DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO EM RAZÃO DA NÃO APREENSÃO DO ARTEFATO – IMPROVIMENTO – consoante entendimento consolidado na súmula 14 deste TJEPA, é dispensável para configuração da majorante a apreensão e perícia da arma de fogo quando seu uso puder ser comprovado pelos demais elementos de prova, como na hipótese, em que o uso da arma foi referido tanto nas declarações das vítimas quanto na confissão do réu -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PAULO IRLAN NASCIMENTO DA SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Bragança que o condenou pela prática de delito de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, previsto no
art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do CP,
cominando a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto e 180 dias-multa, fixados
em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutórias, pleiteando a redução de sua pena base, a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo pela incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa e o decote da majorante do uso de arma de fogo.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado, nesta
Superior Instância, pela Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do réu, narra a denúncia, em síntese que, data de 18/07/2018, no município de Bragança, os acusados
PAULO IRLAN NASCIMENTO DA SILVA vulgo “Pé de Pato”, JOSÉ HOIR JUNIOR PEREIRA MATOS vulgo “Juninho”, HENRIQUE SOUSA CASTRO vulgo “Ramico” e WASHINGTON LUIS DA SILVA MATOS vulgo “óleo”
,
em concurso
de agentes, mediante emprego de grave ameaça, fazendo uso de
arma de fogo
subtraíram das vítimas a quantia de R$ 8.000,00, 4 relógios, 1 iphone, 2 aparelhos celulares, uma motocicleta e 79g de ouro, tendo os acusados empreendido fuga após o crime. Ainda segundo a denúncia, os acusados entraram na casa das vítimas e com uso de arma de fogo ordenaram que as vítimas se deitassem no chão, passando a subtrair seus pertences, empreendendo fuga na motocicleta de uma as vítimas, sendo que alguns dos acusados foram presos e confessaram o crime, na fase policial.

Durante a instrução, o feito foi desmembrado em relação à WASHINGTON LUIS DA SILVA MATOS, prosseguindo os presentes autos em relação aos demais corréus, sendo que, encerrada a instrução, restou absolvido
HENRIQUE SOUSA CASTRO e condenados
PAULO IRLAN NASCIMENTO DA SILVA
e JOSÉ HOIR JUNIOR PEREIRA MATOS, sendo que
somente PAULO recorreu da sentença condenatória
, na qual restou condenado à
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto e 180 dias-multa, fixados
em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutórias, pugnando inicialmente a redução de suas penas bases, o que
não

merece deferimento
, senão vejamos:

In casu
, constata-se que o juízo sentenciante justificou de forma idônea e adequada a fixação da pena base em patamar um pouco acima do mínimo legal, fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa
, ante a valoração negativa das
consequências do delito
, em razão do expressivo prejuízo econômico suportado pelas vítimas, estimado em cerca de vinte e cinco mil reais, e as
circunstâncias do crime
, perpetrado mediante concurso de agentes, sendo tal circunstância valorada exclusivamente na primeira etapa da dosimetria.

Portanto, havendo valoração negativa de circunstâncias judiciais, justifica-se a elevação da pena base acima do mínimo legal, impossibilitando o provimento de tal pleito recursal.

Em sequência, pugnou pela fixação da pena intermediária abaixo do mínimo pela incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, o que não pode prosperar, uma vez que o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena intermediária para abaixo do mínimo legal, consoante entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ.

E ainda, pleiteou o
decote da majorante do uso de arma de fogo
em razão da não apreensão do artefato, o que
não merece ser provido,
uma vez que, consoante entendimento consolidado na súmula 14 deste TJEPA, é dispensável para configuração da majorante a apreensão e perícia da arma de fogo quando seu uso puder ser comprovado pelos demais elementos de prova, como na hipótese, em que o uso da arma foi referido tanto nas declarações das vítimas quanto na confissão do réu, impondo-se a manutenção da referida causa de aumento de pena.

Por fim, revendo os demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais os apelantes não apresentaram qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada incorreu em erro ao incidir na terceira etapa da dosimetria a fração de 1/3 (um terço) em razão do uso de arma de fogo, uma vez que o delito foi cometido em 18/07/2018, portanto na vigência da alteração legislativa advinda com a lei nº 13.654/2018, de 24/04/2018, que aumentou para 2/3 (dois terços) a referida fração majorante. Contudo, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, inviável qualquer agravamento da sanção, devendo ser mantida integralmente a pena de
PAULO IRLAN NASCIMENTO DA SILVA
em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa
, mantido também
o
regime inicial semiaberto
, à luz do art. 33, §2º, b, do CP, e o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 13/07/2023